Tribunal: TJMT
Processo: 1011718-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011718-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA AQUINO FRERES SILVA - CPF: 022.615.331-28 (RECORRENTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONOVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 5 (CINCO) HORAS DE DIFERENÇA. AUSÊNCIA DE EFETIVO AUXÍLIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

Problema operacional sob o argumento de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma a fim de que haja a condenação em reparação por danos morais, no valor indicativo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar por dano moral decorrente cancelamento de voo e realocação com uma diferença de mais de 5 (cinco) horas após o horário inicialmente contratado, sem prévia comunicação e auxílio.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“
Cuida-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em que a parte autora alega, em síntese, ter adquirido da reclamada bilhetes aéreos com itinerário saído do Guarulhos/SP para Cuiabá/MT, com previsão de embarque às
22h55min do dia 20.12.2022
, e previsão de chegada às 00h15min do dia 21.12.2022.

Narra na exordial que o voo fora cancelado em razão de impedimentos operacionais, sendo remanejada para o voo 1424 com
embarque às 2h51min
, o que acarretou o prolongamento de sua viagem em aproximadamente 5 horas.

Assim, busca tutela jurisdicional com o propósito de ver a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço. Juntou documentos.

A companhia aérea, por sua vez, apresentou contestação alegando, de forma genérica, que nada houve de ilegal ou qualquer erro na prestação de serviço, asseverando que o cancelamento do voo G3 1424 ocorreu única e exclusiva em razão da necessidade de se realizar a manutenção não programada da aeronave do “Sistema Eletrical Power”. Por fim, propugnam pelo julgamento improcedente dos pedidos formulados na inicial.

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, contundo optaram em prosseguir com a demanda (ID 116830678).

Em persecução, sobressai dos autos que os argumentos e documentos apresentados pela defesa sequer foram impugnados pela parte autora, tendo em vista que nem mesmo apresentou impugnação à contestação.

[...]

Da detida análise das provas produzidas nos autos, infere-se que o cancelamento do voo G3 1424 se deu para garantir a segurança dos passageiros em razão da aeronave ter apresentado problemas técnicos (“Sistema Eletrical Power”), portanto não há falar-se em culpa da companhia aérea. Além disso, percebe-se que, embora precária, houve assistência às consumidoras, que foram realocadas no próximo voo disponível, poucas horas depois.

[...]

Ante o exposto
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Vinga a pretensão.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Em sede de defesa, a parte ré limitou-se ao argumento de que houve necessidade de manutenção emergencial da aeronave (problemas no sistema
eletrical power
), todavia, não satisfaz como excludente de responsabilidade.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista.

A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Avulta-se, no caso concreto, em que não houve a prestação de auxílio, tendo a parte autora/recorrente permanecido no aeroporto, sem o devido suporte.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGICIAL NA AERONAVE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1005483-24.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Também deste Relator: N.U 1008842-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023; N.U 1000391-34.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023.

Assim, o evento tem potencial para enveredar na seara dos danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, em sessão plenária, o Colegiado entendeu que se mostra razoável e adequada a condenação ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme inaugurado pela d. Vogal Dra., Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, importe que este Relator acede.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a empresa ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024